Tribunal: STF
Processo: HC 266516
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 965.372/SP, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ABORDAGEM REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 301 E 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    Ordem denegada (doc. 6, p. 1).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    [...] para os fins de reconhecer a nulidade da fixação do regime mais gravoso conquanto em se tratando de Paciente é primário, de bons antecedentes, bem como tendo sido fixada a pena base no mínimo legal sem qualquer circunstância judicial desfavorável, o que implica no teor do art. 33, §2º, “b” do Código Penal (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.664.270/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 9/6/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “é firme o entendimento desta Corte Superior a respeito da possibilidade de imposição de regime mais gravoso de cumprimento de pena com fundamento na gravidade concreta do delito, como ocorreu na hipótese dos autos” (doc. 6, p. 3).



    A propósito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ainda que a pena-base não tenha sido exasperada na primeira fase da dosimetria, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso quando as instâncias ordinárias reconhecem que a conduta do paciente revela acentuada reprovabilidade no caso concreto.



    Nesse sentido: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    No mesma linha de compreensão, cito, ainda, precedente da Primeira Turma, da minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que - embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) -, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido.



    II - A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso.



    III - Agravo regimental improvido (HC 235.890/SP, DJe 28/2/2024).



    Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, reputo proporcional a fixação do regime inicial fechado, razão pela qual não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator